Tribunal: STF
Processo: Rcl 56387
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal.



    II - A pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.